Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715743-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE GUSTAVO FARIAS DELFINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Como requerido pela Procuradoria de Justiça (ID 58507741), intime-se o requerente para juntar aos autos cópia integral do processo de origem. Cumprida a diligência, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR